Tribunal: STF
Processo: RE 92800
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-22
Data de publicação: 1983-06-22

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. Pressupostos. -
   Proposição veiculada nos embargos de declaração, a que falta a indicação
   de omissão, dúvida, obscuridade ou contradição, a merecer suprimento,
   o que frustra a natureza e função do recurso.
Embargos de declaração rejeitados.